Tribunal: TJPA
Processo: 0816482-56.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816482-56.2024.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

APELADO: ROSANGELA ALVES BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0816482-56.2024.8.14.0301

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE23255-A

APELADO: ROSANGELA ALVES BOTELHO

Advogados do(a) APELADO: RODRIGO CARDOSO DA MOTTA - PA19547-A, GILMAR RODRIGUES MONTEIRO - MG122095-A

RELATOR: AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COMPROVADA. TERMO DE ADESÃO. DOCUMENTOS PESSOAIS. SELFIE. GRAVAÇÃO DE VOZ. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária do INSS que alegou não ter autorizado descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica “Contribuição SINDNAP-FS”. A sentença declarou a inexistência da relação jurídica, determinou a baixa do contrato junto ao INSS, condenou o sindicato à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais. O apelante sustenta a regularidade da filiação associativa, mediante assinatura eletrônica, termo de adesão, documentos pessoais, biometria facial e gravação de voz, e requer a improcedência dos pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: definir se a documentação apresentada pelo sindicato comprova a regularidade da filiação associativa e da autorização para descontos no benefício previdenciário; estabelecer se a alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de prova concreta de fraude, é suficiente para afastar a validade do negócio jurídico eletrônico; determinar se subsistem os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sindicato se desincumbe do ônus probatório que lhe compete quando apresenta termo de adesão firmado em nome da autora, documentos pessoais e autorização para efetivação dos descontos, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A existência de registro fotográfico, selfie e gravação de voz com confirmação expressa da adesão confere maior robustez à prova documental da contratação eletrônica.

5.

A autora incorre em contradição processual quando afirma, na petição inicial, jamais ter realizado contratação e, posteriormente, sustenta ter sido induzida pelo atendente a confirmar a adesão sindical, reconhecendo implicitamente a realização do procedimento de adesão.

6.

A boa-fé objetiva veda comportamento contraditório nas relações jurídicas, especialmente quando a parte adota narrativa incompatível com sua conduta anterior.

7.

A impugnação genérica da contratação eletrônica não afasta a força probatória dos documentos apresentados pelo sindicato, sobretudo quando desacompanhada de elemento técnico, indiciário ou documental que demonstre adulteração, reutilização indevida de imagem, vazamento de dados ou fraude.

8.

A simples afirmação de desconhecimento do negócio jurídico não gera presunção automática de inexistência da contratação, sob pena de comprometer a segurança mínima das transações digitais regularmente formalizadas.

9.

Comprovada a regularidade da adesão associativa e da autorização para desconto, inexiste ato ilícito, cobrança indevida, dano moral indenizável ou fundamento para repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de termo de adesão, documentos pessoais, autorização de desconto, selfie e gravação de voz comprova a regularidade da contratação eletrônica quando inexistente prova concreta de fraude. 2. A impugnação genérica da parte autora não afasta a validade do negócio jurídico eletrônico regularmente documentado. 3. A contradição entre a negativa absoluta de contratação e o posterior reconhecimento implícito do procedimento de adesão viola a boa-fé objetiva. 4. Comprovada a contratação, são improcedentes os pedidos de inexistência de negócio jurídico, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante cita
da
: TJMG, Apelação Cível nº 1000021-19.8537.9.00.1, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, j. 25.01.2022, publ. 27.01.2022; TJPR, Apelação nº 0079097-30.2016.8.16.0014, Rel. Des. Luiz Antônio Barry, 16ª Câmara Cível, j. 07.08.2019, publ. 08.08.2019; TJMG, Apelação Cível nº 1000021-27.5189.5.00.1, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 31.03.2022, publ. 01.04.2022; TJSP, Apelação Cível nº 1013054-74.2018.8.26.0005, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2020, publ. 07.04.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por ROSANGELA ALVES BOTELHO.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID 29581359), ter constatado descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica “Contribuição SINDNAP-FS”, sustentando jamais ter contratado, autorizado ou aderido a qualquer serviço ou filiação que justificasse tais descontos. Requereu a declaração de inexistência do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O réu apresentou contestação, arguindo, em síntese, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ausência de interesse de agir, a regularidade da filiação associativa da autora e a validade da autorização para desconto em benefício previdenciário, afirmando ter juntado termo de adesão, autorização eletrônica, documentos pessoais, biometria facial e gravação de voz da demandante.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para: declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos valores cobrados, determinando a baixa do contrato junto ao INSS; condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados do benefício da autora, corrigidos monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso; e condenar o réu ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da sentença. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 29581405), o apelante sustenta: a natureza jurídica sindical da entidade, sem finalidade financeira; a inaplicabilidade do CDC ao caso; a regularidade da filiação da apelada, mediante assinatura eletrônica, biometria facial, documento pessoal e gravação de voz; a validade dos contratos eletrônicos e da manifestação de vontade por meio digital; a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral indenizável; e subsidiariamente, a alteração do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre eventual indenização por dano moral.

Ao final, requer o recebimento do recurso em efeito suspensivo e o seu provimento, para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (ID 29581413), a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que não celebrou qualquer negócio jurídico com o sindicato apelante, tampouco autorizou descontos em seu benefício previdenciário. Aduz que cabia ao réu comprovar a regularidade da contratação e que os documentos apresentados não seriam suficientes para demonstrar manifestação de vontade válida. Defende a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a manutenção da indenização por danos morais, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido, conforme comprovante de documento de ID 29581407.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar procedente o pedido autoral.

Na exordial
, a autora/apelada suscitou a invalidade dos descontos realizados, aduzindo que não aderiu às vantagens ofertadas pelo apelado, não sendo devida, portanto, a cobrança realizada pelo réu.

Por outro lado, o réu/apelante, em sua defesa, alega que a adesão foi regular, juntando termo de adesão com a apelante e os documentos pessoais da autora, bem como gravação de voz da demandante do ato de contratação.

Em análise aos autos, adianto que assiste razão à apelante.

O apelante juntou o termo de adesão (ID 29581386) e documentos pessoais da parte apelada, bem como autorização para efetivação dos descontos, que demonstram a afiliação da recorrente ao sindicato recorrido.

Assim, entendo que o apelante se desincumbiu adequadamente do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, uma vez que acostou aos autos documentação apta a demonstrar a regularidade da contratação impugnada, notadamente o termo de adesão firmado em nome da apelada, acompanhado de seus documentos pessoais.

Além disso, verifica-se a existência de elementos adicionais de validação da contratação, consistentes em registro fotográfico (
selfie
) da apelada e gravação de voz na qual há confirmação expressa da adesão ao sindicato apelante, circunstâncias que conferem maior robustez à prova documental produzida.

Cumpre destacar que a apelada, ao apresentar manifestação sobre a contestação, não negou de forma categórica a realização da contratação. Ao revés, sustentou que teria sido induzida pelo atendente a confirmar a adesão sindical, alegando ter recebido orientações durante o atendimento.

Tal circunstância evidencia manifesta contradição em sua narrativa processual. Isso porque, na petição inicial, a demandante afirmou não ter realizado qualquer contratação ou aderido ao sindicato requerido. Contudo, posteriormente, ao impugnar a defesa, passou a sustentar versão diversa, reconhecendo implicitamente a realização do procedimento de adesão, embora alegando suposta indução por parte do atendente.

Em verdade, não é aceitável que a autora/apelada venha alegar, de forma muito conveniente, que o ato do apelado lhe causou graves prejuízos e fortes abalos, chegando a requerer a indenização no valor de R$ 21.200,00, referente a um contrato legalmente firmado.

O referido comportamento é vedado em nosso ordenamento jurídico, uma vez que atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE OFÍCIO - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA APELAÇÃO - PRECLUSÃO - CHEQUE ESPECIAL - LIMITE UTILIZADO PARA ADIMPLMENTO DE DÍVIDA - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - LIMITE - AUMENTO UNILATERAL

- PREVISÃO CONTRATUAL - UTILIZAÇÃO DO NOVO LIMITE EM MOMENTO ANTERIOR PELO CONSUMIDOR - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A conjugação dos dispostos no art. 223 e 435 do CPC/2015, em hermenêutica sistemática do texto processual civil vigente, torna imperiosa a observância da manifestação da parte em momento oportuno, inclusive no que tange à juntada de documentos, ato este que se não praticado a tempo e modo, importa na preclusão, salvo em justa causa ou na comprovação de que a manifestação extemporânea decorre de fato novo. Contratado limite de cheque especial e possibilitada a utilização do saldo liberado para amortização de dívidas de titularidade do consumidor, a cobrança do importe utilizado a título de cheque especial constitui exercício regular do direito do credor. O ordenamento jurídico brasileiro veda a adoção de comportamento contraditório nas relações contratuais (venire contra factum proprium), em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Não há que se falar em condenação em danos morais, quando restar demonstrado que a Instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito.

(TJ-MG - AC: 10000211985379001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COBRANÇA DE VALORES RELACIONADOS A UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.APELO 01 – PRETESÃO DE REFORMA – RECONHECIDO – EXTRATOS CONSTANTES DOS AUTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELO CONHECIMENTO E EFETIVA E CONSTANTE UTILIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA REQUERENTE DO LIMITE DE CRÉDITO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – CONSTANTE REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES QUE IMPLICAVAM EM MAJORAÇÃO DE SALDO JÁ NEGATIVO DA CONTA BANCÁRIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEU DESDOBRAMENTO DO NON VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – RELAÇÃO DEMONSTRADA DE FATO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.APELO 02 PREJUDICADO. (TJPR - 16ª C. Cível - 0079097-30.2016.8.16.0014 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Antônio Barry - J. 07.08.2019)

(TJ-PR - APL: 00790973020168160014 PR 0079097-30.2016.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Antônio Barry, Data de Julgamento: 07/08/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

O certo é que a apelante utilizou o serviço disponibilizado de forma legal pelo apelado. Esse fato é incontroverso.

Em casos semelhantes, colaciono entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÍVIDA ORIUNDA DA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTE. LICITUDE. DANO MORAL INEXISTENTE. Comprovada a relação jurídica entre as partes, bem como que a parte autora deixou de movimentar a conta por longo período de tempo, deixando débitos pendentes de pagamento que foram adimplidos com os valores disponibilizados a título de cheque especial, o envio de dados do devedor ao órgão de proteção ao crédito de dívida correspondente representa exercício regular do direito do credor, devendo ser rechaçado o pedido declaratório de inexistência de débito, bem como de indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 10000212751895001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 31/03/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CHEQUE ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. Manutenção dos benefícios, ante ausência de alteração na situação financeira do autor. MÉRITO. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes e a utilização dos serviços fornecidos pela instituição financeira. Ausência de demonstração do pagamento da dívida. Legítima inserção de restrição perante os órgãos de proteção ao crédito. Divergência de dados que não anulam o débito. Existência de restrições anteriores. Ausência de comprovação de questionamento. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Caracterização. Requisitos presentes. Sentença reformada em parte. Apelação provida apenas para manter os benefícios da gratuidade processual ao autor.

(TJ-SP - AC: 10130547420188260005 SP 1013054-74.2018.8.26.0005, Relator: JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2020)

Conforme se extrai dos autos, a parte apelante juntou documentação relativa à formalização eletrônica do ajuste, incluindo registro de identificação visual (
selfie
) e documento pessoal, elementos que, no contexto probatório do feito, foram considerados pelo juízo de origem suficientes para demonstrar a adesão.

A apelada, por sua vez, sustenta que a fotografia poderia ter sido obtida por
print
ou até mesmo derivada de outras atividades, afirmando, ainda, que desconhece o contrato e que não realizou a contratação. Ocorre que tais alegações não vieram acompanhadas de qualquer prova minimamente concreta.

De fato, a impugnação genérica não é suficiente para afastar a força probatória dos documentos acostados pela parte ré, sobretudo quando a autora não apresenta elemento técnico, indiciário ou documental que demonstre adulteração, reutilização indevida de imagem, vazamento de dados, ou qualquer circunstância específica que torne verossímil a hipótese de fraude por ela narrada.

Ressalto que não se pode transformar a simples afirmação de desconhecimento em presunção automática de inexistência do negócio, sob pena de se esvaziar a segurança mínima necessária às transações digitais regularmente formalizadas.

No ponto, a apelada se limita a levantar conjecturas acerca da origem da fotografia utilizada, sem indicar, por exemplo: quando e em que contexto teria fornecido a imagem; qual ato teria gerado o suposto arquivo; qualquer registro de ocorrência, reclamação administrativa, perícia particular, ou pedido de produção de prova técnica que conferisse suporte ao alegado.

Logo, restou demonstrado que a negociação foi, de fato, realizada pela recorrida, não merecendo prosperar a pretensão da inexistência do negócio jurídico.

Dessa forma, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada eventual suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026